Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OPOSIÇAO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO INTERROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caput, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso contra a decisão embargada. Todavia, para tanto, faz-se necessário a superação do juízo de admissibilidade dos embargos, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Apelação conhecida e não provida.